Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-38.2022.8.11.0098
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-38.2022.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ITA MAYRON HOINASKY BARROS - CPF: 036.479.131-46 (EMBARGANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (ASSISTENTE), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E O DESPROVEU. ALEGADA
CONTRADIÇÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA VAZIA DE SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.

1.

No caso, trata-se de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie.

2.

Tanto a manutenção do embargante no regime fechado, quanto a negativa de lhe conceder a figura do “tráfico privilegiado” foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, de tal forma que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema.

3.

O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ita Mayron Hoinasky Barros, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 162548780). No caso, busca-se prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando que haveria contradição na decisão por não haver fundamentação quanto a manutenção do embargante no regime fechado, bem como por ter sido negado ao recorrente a concessão do tráfico privilegiado, principalmente porquanto aquele confessou os fatos e não haveria elementos decisivos para se afirmar que se dedica às atividades criminosas (ID 163016194).

Após, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça. Com efeito, o órgão ministerial elencou que não haveria quaisquer dos vícios aptos a ensejar o aperfeiçoamento do julgado, sendo mera rediscussão de matéria decidida, opinando pela rejeição do recurso (ID 164501168).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se embargos de declaração em que se busca prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando que haveria contradição na decisão pela manutenção do embargante no regime fechado, bem como por ter sido negado ao recorrente a concessão do tráfico privilegiado. Todavia, atento à fundamentação expendida, entendo ser o caso de
rejeição dos embargos
.

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público, trata-se, em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, tanto a manutenção do embargante no regime fechado, quanto a negativa de lhe conceder a figura do “tráfico privilegiado” foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, não havendo que se falar em “ignorar” os fundamentos da defesa técnica.

Por fim, destaca-se que a decisão judicial é ato intelectivo e lógico, de tal forma que o julgador formará sua persuasão racional. Por essa razão, logicamente não se trata de ato no qual se responde simplesmente à questionários da defesa, em que se indaga em qual momento haveria, na ação penal, demonstração do que foi concluído pelo juízo no compulsar das provas.

Portanto, as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente. Dessa forma, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, com a exposição expressa de motivos pelos quais afastou-se o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e manteve-se o regime inicial em fechado, não cabe falar em vícios que ensejam os embargos declaratórios, devendo o embargante buscar os meios adequados que julgar necessário para alterar a conclusão do julgamento.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e
os desprovejo
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023